Tribunal: CARF
Processo: 11080.008964/2007-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.008964/2007-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.734 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
AVANILDA PIRES DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
ACRÉSCIMOS LEGAIS. AFASTAMENTO POR ALEGAÇÃO DE ERRO
DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL. IMPOSSIBILIDADE.
Constatado que houve infração a lei, os acréscimos legais incidentes sobre o
crédito tributário lançado de ofício não poderão ser afastados diante de
alegações de erro de preenchimento da declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2003, ano-calendário de 2002, apurada em decorrência de glosa de compensação
indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), conforme auto de infração constante das
fls. 3 a 4, no qual estão descritos os seguintes fatos:
Dedução indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.008964/2007-54
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.734 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.008964/2007-54

Segundo informa a fonte pagadora em DIRF, o IRRF retido do contribuinte é de
R$86,76, e não R$8.676,00 conforme declarou o contribuinte. Mantido o valor
confirmado pela fonte pagadora.
A contribuinte impugnou o lançamento sob alegação de que houve erro de
digitação ao informar o valor do IRRF retido pelo INSS como sendo R$ 8.676,00 e não R$
86,76, e que não houve má-fé na informação, motivo pelo qual solicita que sejam afastadas a
multa e os juros.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), por
unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente, sob entendimento de que (fl. 34) “...
a infração independe da intenção do agente, não podendo a Autoridade Administrativa
dispensar a aplicação de multa e juros, tendo havido declaração inexata, conforme disposto no
art. 136 do Código Tributário Nacional, combinado com o art. 44, inciso I da Lei n°
9.430/1996.”
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 18/2/2011 (fls. 39), a contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 1o/3/2011 (fl. 40), no qual reitera sua solicitação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço.
A lide gira em torno de acréscimos moratórios incidentes sobre lançamento de
ofício relativo a compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), imposto
este que a contribuinte informa não existir, pois se trata de erro de preenchimento em sua
Declaração de Ajuste Anual (DAA).
Em que pese as alegações da contribuinte, não há como prover o recuso. A DAA
foi entregue em 6/4/2003 e o auto de infração foi lavrado somente em 19/4/2007, ou seja, 4
(quatro) anos depois, período em que a contribuinte poderia espontaneamente ter retificado a
declaração e corrigido o alegado erro cometido, evitando assim o lançamento de ofício.
Acrescente-se que em virtude do alegado erro a contribuinte apurou como
resultado do ajuste anual uma restituição de R$ 7.425,29 (fls. 16). Ora, se o total pago no ano a
título de IRRF pela contribuinte era de R$ 710,52 (somatório de R$ 623,76 da outra fonte
pagadora mais R$ 86,76 do INSS), a contribuinte deveria, no mínimo, ter estranhado o valor de
restituição apurado no ajuste e providenciado o acerto do erro alegado.
O recurso da contribuinte é para que sejam afastados a multa e os juros incidentes
sobre o valor lançado, uma vez que não agiu de má-fé. Entretanto, um dos motivos para a
aplicação da multa é exatamente a declaração inexata dos valores:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.734 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.008964/2007-54

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Ademais, nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional, a
responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção do agente:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.
A multa cobrada no lançamento decorre da aplicação das normas tributárias à
espécie, não havendo espaço para a desoneração desse pagamento em razão do alegado erro, de
forma que a multa deve ser mantida.
Em relação à incidência de juros de mora à taxa SELIC, também não já como
afastá-los por falta de amparo legal. A matéria já se encontra pacificada neste Conselho
Administrativo, inclusive culminando com a edição das Súmulas no 4, 5 e 108:
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO aso recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital